Tribunal: TCU
Processo: 017.597/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9073/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.597/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Filipe dos Santos de Avila (XXX.127.152-XX); Ellen da Luz Lima (XXX.928.692-XX); Ezio Pires de Souza (XXX.683.892-XX); Felipe Pereira Sales (XXX.835.952-XX); Jhayson Sousa de Carvalho (XXX.429.762-XX); Luiz Felipe Nunes Novaes (XXX.629.092-XX); Rayssa Bezerra Barbosa (XXX.121.202-XX); Sandy Rayane Coutinho Ferreira da Silva (XXX.326.542-XX); Thiago Santos Carvalho (XXX.488.622-XX); Yuri Alexandrino Bandeira (XXX.584.322-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.